Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000031-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVANTE), LUZIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 535.833.881-00 (AGRAVADO), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA DECISÃO NO RAC/RNS – NULIDADE – PROVIMENTO.

Deve ser declarada nula a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte credora, sem que houvesse a liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, visto que tal determinação consta, expressamente, no
decisum
monocrático que julgou o RAC/RNS, objeto do Cumprimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1981-92.2015.8.11.0087, homologou os cálculos apresentados pela credora, ora Apelada, e

determinou a expedição do RPV ou Precatório.

Argumenta o Agravante que o acórdão, proferido no Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 28698/2016, reconheceu a necessidade de liquidação da sentença, para que, então, fosse possível verificar a existência de eventual defasagem salarial e, via de consequência, crédito em favor da parte Autora.

Noticia o Recorrente que o Juízo
a quo,
ao homologar os cálculos apresentados pela Exequente, deixou de observar a decisão do Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da Execução.

Por tais considerações, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a imediata liquidação.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, relatora em substituição legal (Id. 30191961 – págs. 01/02).

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (Id. 34266964 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020